Tribunal: TJDFT
Processo: 0714241-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0714241-63.2023.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ELDINO DIAS FURTADO DECISÃO O Supremo Tribunal Federal afetou o RE 1.317.982 (Tema 1.170) com a finalidade de uniformizar o entendimento acerca da “validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso”, mesma matéria debatida nos recursos especial e extraordinário interpostos pelo DISTRITO FEDERAL. Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, por meio de recentes e reiteradas decisões proferidas pela Ministra Presidente MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, vem determinando, nesta hipótese, o retorno dos autos à origem para que permaneçam sobrestados até a publicação do acórdão paradigma do Tema 1.170/STF, a fim de evitar provimentos jurisdicionais dissonantes entre o STJ e o STF, e de modo a privilegiar os princípios da economia processual, da celeridade, da duração razoável do processo, da isonomia, e da efetividade. Nesse sentido: REsp 2.030.999/DF, REsp 2.030.688/DF, AREsp 2.231.670/SP, REsp 2.035.844/DF. Logo, em atenção à orientação da Corte Superior e nos termos do artigo 1.030, inciso III, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos a COREC para que mantenha sobrestados os recursos especial e extraordinário. Por fim, determino que todas as publicações e intimações referentes à parte recorrida sejam feitas em nome do advogado Marconi Medeiros Marques de Oliveira, OAB/DF 23.360, conforme requerido em ID. 52915349. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029